Tribunal: CARF
Processo: 10845.720080/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720080/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.874 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
SANTOS CLÍNICA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
IRRF. DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto na
Súmula CARF no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp), e-fls. 03-64, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a
maior de Imposto Retido na Fonte (IRRF), código 3280, no valor total de R$199.950,99
referente ao período de abril a dezembro de ano-calendário de 2005, para compensação dos
débitos ali confessados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720080/2010-15
Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720080/2010-15

Per/DComp
Meses do Ano-Calendário de 2005
Valor IRRF – R$
11393.11203.030505.1.3.05-0494
Abril
35.693,08
27240.62342.300505.1.3.05-5660
Maio
24.933,25
38543.08227.010705.1.3.05-2108
Junho
25.376,99
34887.47601.230805.1.7.05-5556
Julho
23.110,94
40715.16905.260805.1.3.05-4848
Agosto
21.814,11
34754.24090.031005.1.3.05-6453
Setembro
21.051,52
00329.91697.031105.1.3.05-7931
Outubro
20.340,99
07338.78148.011205.1.3.05-2098
Novembro
13.871,50
14529.11962.030106.1.3.05-0573
Dezembro
13.758,61
Total

199.950,99

Consta no Despacho Decisório DRF/Santos/SP no 60, de 05.05.2010, e-fls. 99-
105, em que as informações relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas
das quais se concluiu pelo deferimento em parte do pedido:
HOMOLOGAR AS COMPENSAÇÕES, constantes do demonstrativo acima
até o montante do direito creditório reconhecido do saldo do IRRF incidente sobre
receita decorrente da prestação de serviços pela cooperativa no ano de 2005 [...] o
crédito em questão apurado no período de abril a dezembro de 2.005 através do
presente processo no montante de R$ 178.454,03.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/SPO/SP no 16-57.728, de 13.05.2014, e-fls. 174-175:
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. IRRF. ÔNUS DA PROVA.
A compensação tem como pressuposto a existência de crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a ele o ônus da prova.
O IRRF sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser utilizado para fins de
compensação ou restituição, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 12.05.2016, e-fl. 184, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.06.2016 (segunda-feira), e-fls. 185-352, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Com essa sistemática, o contribuinte, no caso a Cooperativa de Trabalho, é
informada do valor que foi retido do trabalho executado por seus médicos
sócio/cooperados e procede a compensação estabelecida no permissivo do artigo 45 da
Lei 8.541/1992, reconhecido no V. Acórdão recorrido.
Ocorre que, no instante em que a Cooperativa não presta serviço por via de
contratação de profissionais que não estejam regularmente a ela vinculados como
sócios/cooperados, presume que a retenção determinada pela Receita Federal, esteja
sendo repassada no único código existente para a forma do serviço prestado, seja sob o
Fl. 1934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720080/2010-15

Código de Retenção 3280; assim, no instante em que sofre a retenção, por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados, procede a respectiva compensação.
Quem procede ao erro na informação à Receita Federal, sobre a origem dos
repasses que efetua, não é a Cooperativa que, ao fazer compensação de créditos
fiscais, está agindo em conformidade com os preceitos indicados na legislação, se
existe erro no recolhimento a responsabilidade é daquele que procedeu a Retenção na
Fonte; o código de RETENÇÃO quem indica é o tomador de serviço e, a Cooperativa
somente tem conhecimento do código sob o qual foi procedido o repasse ao Estado, no
ano seguinte ao período das compensações efetuadas mês a mês, quando lhe é
entregue o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenções
de Imposto de Renda na Fonte, no final do mês de fevereiro, após as operações de
compensação já efetuadas durante todo o exercício antecedente.
Nestes presentes autos, o erro que foi praticado pelo tomador de serviços foi
informado à Receita Federal, e na análise das justificativas apresentadas, não foi
apreciado, portanto o prestador de serviço que teve o imposto retido é que está
recebendo a punição pelo erro procedido por terceiros.
A Receita Federal, por seu lado, não poderia exigir do contribuinte prova sobre
fato que é do seu conhecimento, seja, a DIRF da Cooperativa, não apresenta qualquer
pagamento procedido por serviço prestado por terceiros, pessoas físicas, confirmando
a informação prestada nos autos de que o Tomador de Serviços errou ao indicar a
retenção na fonte repassada sob o Código de Retenção n.o 1708. [...]
Ora! Eméritos Conselheiros, a matéria pertinente ao erro de indicação do
código, procedida pelos Tomadores de Serviços, indicando Código 1708 ao invés do
Código 3280, foi a única razão argüida pela Contribuinte, e conforme consta das
presentes Razões Recursais, a impossibilidade material de ser fornecida mão de obra
sem vínculo da associação cooperativa, está demonstrada na apresentação das DIRFs
onde constam na geração de receitas e repasses somente o trabalho efetuado pelos
indigitados Cooperados, cuja prova documental, entendeu-se na oportunidade como
tumultuária em razão do grande volume de informações que implica (Livro de
inscrição dos Cooperados que geraram a receita tributada na fonte) e desnecessária sua
produção (DIRFs periódica e regularmente entregues à Receita Federal).
Nesta oportunidade, demonstrando essa acertiva e confirmando tudo o quanto
constata-se nestes autos, apresenta a Ficha de inscrição de Cooperados para
constatação do vínculo que autoriza a compensação procedida.
No que concerne ao pedido conclui que:
Diante o exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso para o fim
de reformar a Respeitável Decisão Recorrida, homologando a compensação dos
créditos que por erro do Tomador de Serviços apresentou erro no código identificador,
e em assim o fazendo estará sendo corrigida não só a falha do sistema de arrecadação
como também, estará esse Egrégio Conselho aplicando o mais comezinho princípio de
justiça onde a pena não deve ultrapassar a pessoa daquele que comete o erro punível.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Fl. 1935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720080/2010-15

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior IRRF, código 3280, no valor total de R$21.496,96 (R$199.950,99 – R$178.454,03)
referente ao período de abril a dezembro de ano-calendário de 2005 (art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que o direito
creditório pleiteado deve ser reconhecido na sua integralidade.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A
do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 1936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720080/2010-15

Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
Fl. 1937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720080/2010-15

de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Fl. 1938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720080/2010-15

Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Por seu turno a Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de
2013, prevê:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PLANOS
DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras d e planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art.
652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão 15.
Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Ainda sobre a matéria consta na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de
março de 2018:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
Fl. 1939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720080/2010-15

c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do
RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser
retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts.
647 e 652; [...]
34. [...]
II - Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de
trabalho médico, deverá ser observado o seguinte:
a) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
de que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e as contribuições de que trata o art. 30 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares;
c) será retido das federações o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de
que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão
ou taxa de administração, caso as cooperativas singulares atuem como intermediadoras.
III - Para os fins das retenções previstas no item II, a cooperativa singular de trabalho
médico, deverá apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão,
segregando os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção
do imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o
art. 651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, da seguinte forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas,
cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular que tenha
concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento) de imposto de renda, na forma prevista na alínea “a” do item
II; e
b.2) valores relativos aos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, da
cooperativa singular, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por
cento) de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos), relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para
o PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
IV - Para os fins do disposto no item III, as cooperativas singulares de trabalho médico
deverão apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas
das notas fiscais emitidas pelas cooperadas pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão
ser segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas
físicas, dos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, na forma prevista nas
subalíneas “b.1” e “b.2” do item III.
V - A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte
de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos
associados, pessoas físicas, prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica tomadora dos
serviços, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome da cooperativa singular
que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança.
Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720080/2010-15

VI - A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata
o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa
jurídica que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela
contratante, em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com a
prestação de serviços no período sob cobrança.
VII - O imposto retido na forma da alínea “a” do item II será compensado (deduzido)
pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a
cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes da fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB
no 1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais
rendimentos e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF
de 1,5% já retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf).
VIII - A retenção de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, deverá ser efetuada
pela pessoa jurídica tomadora do serviço em nome do cooperado pessoa jurídica, que
poderá deduzi-la da CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devidas.
IX - Não haverá retenção das contribuições pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
X - Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no
repasse feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
XI - Caso a fonte pagadora seja órgão público federal ou uma das pessoas jurídicas
enumeradas no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, o
procedimento de retenção deve obedecer à disciplina do art. 26 da IN RFB no 1.234, de
2012, e não às conclusões expostas nos itens II a VIII desta conclusão.
Em relação às retenções mencionadas na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de
14 de março de 2018, tem-se que:

Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas (art.
45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
art. 64 da Lei no 8.981, 20 de janeiro de 1995 e
art. 652 do RIR, de 1999).
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações
de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição.
1,5%
0588
Pagamentos a Pessoas Físicas por Serviços
Profissionais
Prestados
Sem
Vínculo
Empregatício (art. 65 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 628, do
RIR, de 1999)
Importâncias pagas por pessoa jurídica à
pessoa física, a título
de comissões,
corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais e remunerações por
quaisquer outros serviços prestados, sem
vínculo empregatício.
Tabela
Progressiva
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais Prestados
por Pessoas Jurídicas (art. 52 da Lei 7.450, de 23
de dezembro de 1985, e art. 647, do RIR, de
1999)
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantis,
pela
prestação
de
serviços
caracterizadamente de natureza profissional
1,5%

Infere-se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de “custo operacional” relativas ao ato
cooperado, ou seja, a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, ou colocados
à sua disposição, estão sujeitas à retenção de IRRF, código 3280, prevista no regramento
específico do art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981,
de 1995. Assim estão sujeitas à incidência do IRRF, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas
Fl. 1941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720080/2010-15

ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de trabalho médico/Recorrente relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas. O IRRF deve ser compensado
pela cooperativa de trabalho médico/Recorrente com IRRF por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados. O IRRF pode ser objeto de pedido de restituição, desde que a
cooperativa/Recorrente comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições legais.
De forma diversa, entretanto, estão sujeitas à retenção do IRRF, código 1708 -
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica -, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho médico na condição de operadoras
de planos de assistência à saúde, relativas a contratos pactuados na modalidade de “pré-
pagamento” que estipulem valores fixos de remuneração independentemente da utilização dos
serviços pelos usuários da contratante. Assim, esses valores atinentes a ato não cooperado estão
sujeitos ao regime de tributação de natureza de antecipação, podendo ser deduzidos do IRPJ
devido no encerramento do período de apuração (art. 52 da Lei 7.450, de 23 de dezembro de
1985). Por essa razão não se subsumem aos procedimentos especiais previstos no art. 45 da Lei
no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995.
Consta no Despacho Decisório DRF/Santos/SP no 60, de 05.05.2010, e-fls. 99-
105, que foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB informados pela
Recorrente à época da sua emissão que, após confrontados, emergiram incongruências:
Atinente ao direito creditório reclamado, o direito é procedente, visto tratar-se
de cooperativa de serviços, cuja legislação de imposto de renda adotou um tratamento
diferente, em razão de sua especificidade jurídica, permitindo, segundo o artigo 652
do Regulamento de Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, abaixo
transcrito, que ela, dentro do ano calendário, possa compensar o imposto de renda dela
retido, por, conta dos serviços prestados, com o retido por ela sobre os pagamentos
feitos a seus associados. [...]
Bem como o crédito em questão apurado no período de abril a dezembro de
2.005 através do presente processo no montante de R$ 178.454,03.
Está registrado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/SPO/SP no 16-57.728, de
13.05.2014, e-fls. 174-175:
Quanto aos demais créditos, havidos a partir de abril de 2005, os números
apresentados pela autoridade fazendária refletem com exatidão os elementos materiais
juntados aos autos, em especial os extratos de retenção de fonte de fls. 65/79, copiados
do sistema DIRF da RFB, como se vê a seguir:
a) O valor total retido na fonte em favor da contribuinte, sob código 3280, no
curso do ano de 2005, foi de R$ 241.706,00, conforme extrato de fl. 65: [...]
b) A distribuição mensal do valor de R$ 241.706,00 apresenta-se conforme a
planilha a seguir: [...]
c) Esses números correspondem ao levantamento realizado pela autoridade
fazendária quando da formalização do despacho decisório, refletidos na planilha de fl.
101: [...]
De outro lado, os comprovantes de rendimentos juntados pela interessada às fls.
120/130 (a) ou foram devidamente contemplados pela fiscalização junto à planilha de
fl. 101, ou (b) não correspondem a recolhimentos realizados sob código de
arrecadação 3280, como é o caso dos documentos de fls. 123 a 125 e 129/130. [...]
Em termos operacionais, a autorização normativa para compensação de créditos
e débitos da espécie no curso do ano-calendário da retenção cinge-se a créditos
Fl. 1942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720080/2010-15

derivados de retenções realizadas sob o código 3280 (IRRF –Remuneração sobre
serviços Prestados por Associados de Cooperativa de trabalho) e débitos declarados
sob código 0588 (IRRF – Rendimento do trabalho sem vínculo empregatício). [...]
Nesse contexto, eventuais erros cometidos na identificação dos créditos e
débitos, quando do preenchimento dos documentos de arrecadação ou das declarações
previstas na legislação tributária, devem ser devidamente comprovados pela
interessada, de vez que a indicação do código de arrecadação é determinante para a
definição do regime de compensação aplicável.
No caso concreto, não há provas nos autos de que erros da espécie tenham sido
cometidos. De fato, a matéria sequer é especificamente abordada na manifestação de
inconformidade.
Em resumo, tem-se que o procedimento fiscal que culminou na formalização do
despacho decisório foi realizado com estrita observância às normas de referência,
contemplando todas as retenções realizadas sob código 3280. Assim sendo, voto por
negar provimento à manifestação de inconformidade.
Em decorrência da produção do conjunto probatório em sede de segunda instância
de julgamento, em especial da juntada de assentos contábeis e documentos respectivos, e-fls.
353-1920, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado pode ser analisado para aplicação do direito superveniente constante nas determinações
da Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de 2013, da Solução de Consulta
Cosit/RFB no 15, de 14 de março de 2018 e da Súmulas CARF no 143.
Nesse sentido, deve-se afastar a prescrição declarada. Os efeitos da aplicação do
direito superveniente fixa a relação de causalidade com a possibilidade de deferimento da
Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem para que seja
analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do
pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
Direito Superveniente: Súmula CARF no 143
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
Fl. 1943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720080/2010-15

administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto na Súmula CARF no 143 para fins de reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1944
DF CARF MF
Documento nato-digital